Tribunal: STF
Processo: RHC 219584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tribunal do júri. Nulidade. Preclusão. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Esta Corte tem orientação no sentido de que “[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse “pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.